Tribunal: TJBA
Processo: 0302448-10.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302448-10.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: ALEX MASELLI JACQUES

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL E ART. 37 DA CF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame 1.
Apelação interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que parcialmente julgou procedente o pedido de Alex Maselli Jacques, condenando o ente municipal ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS não depositado. A defesa municipal sustenta que o pedido de FGTS está prescrito, invocando o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, e o Decreto nº 20.910/32, que fixa prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública. Alega ainda a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o que, segundo o município, afastaria o direito ao FGTS.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar a aplicabilidade da prescrição bienal ou quinquenal ao pedido de FGTS e se a nulidade da contratação sem concurso público afasta o direito ao FGTS, considerando-se a jurisprudência que reconhece o direito ao FGTS em contratações temporárias.

III. Razões de decidir
3. A prescrição aplicável ao FGTS é de cinco anos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709212 (Tema 608). 4. O vínculo administrativo em contratações temporárias, mesmo quando configurada a nulidade por ausência de concurso, não gera direitos trabalhistas típicos do regime celetista, como o FGTS, salvo previsão expressa em norma. 5. A legislação municipal e o contrato firmado entre as partes caracterizam o vínculo como temporário, sem direito ao FGTS.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para excluir a condenação do Município ao pagamento de FGTS ao apelado.

Tese de julgamento: "Não há direito ao FGTS em contratos temporários firmados sem concurso público, salvo previsão legal expressa." - Tema 916 do STF

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, II e IX; Decreto nº 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709212 (Tema 608).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8050619-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e parte recorrida
ALEX MASELLI JACQUES
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.